Tribunal: TJMT
Processo: 1012397-96.2022.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012397-96.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALUISIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 032.325.961-85 (APELANTE), ANTONIA CILIANA FREITAS DE LIMA - CPF: 047.102.123-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO COPORAL CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E AMEAÇA
.
RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNICA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PR
OVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES.
APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes

lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (art.129, § 13°, CP) e ameaça (art.147,
caput
, CP)
à pena total de
1 ano
e 4 meses de reclusão
e
1 mês e 10 dias
de detenção
,
em regime
inicial
aberto

2.
Fatos relevantes: (
i
)
apelante ameaçou a vítima, sua cunhada, de morte, bem como lhe desferiu socos no rosto, em razão de briga familiar concernente a ocupação de uma casa;
(
i
i
)
versão
da ví
tima
uníssona e
corrobora
da por exame pericial.

3.
Requerimento do recurso:
absolviç
ão por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As quest
ões em discussão consistem em

saber se as provas
dos autos são suficientes para fundamentar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima
assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.

6. A narrativa judicial encadeada pela vítima, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção angariados aos autos, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação do apelante.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso
desprovido.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13º, 147, caput;
Lei 11.340/2006, art.
5º,
caput
e I
I
; Resolução CNJ n. 492/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 8429971/SC
; TJMT,
ApCrim
n. 1002956-45.2021.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública
de Mato Grosso

em favor do acusado
Aluisio
Fernandes da Silva
, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.º
1
0
1
2
397
-
96
.2019.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes de
lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (art.129, § 13°, CP) e ameaça (art.147,
caput
, CP)
à pena total de
1 (um) ano
e 4
(quatro)
meses de reclusão
e
1 (um) mês e 10 (dez) dias
de detenção
, em regime
inicial
aberto
(id.
2
65000995
).

Nas razões recursais
, a defesa pleiteia a absol
vição do acusado, sob o
argumento
que as provas são insuficientes para a prolação da sentença
condenatória
, com base no princípio
in dubio pro reo

(id.
265001000
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se
pel
a rejeição
do recurso
(id. 265001002
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do
apelo
(id.
267280754
).

É

a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
apelante
Aluisio
Fernandes da Silva

foi denunciado pela prática
d
os delitos

d
e
ameaça (art.147
,
caput
, CP)
e
de
lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino
(art. 1
29
,
§ 13°
,

CP
)
, em concurso material de
crimes
, em razão do
seguinte contexto delineado na inicial
acusatória:

“
(...)
Ressai dos autos que o denunciado, na data, hora e local dos fatos, chegou no terreno em que ficam suas casas, embriagado, e começou a brigar com a vítima, passando a ofendê-la, chamando-a de VAGABUNDA e dizendo qu
e ela estava traindo seu irmão.

Consta que o denunciado também disse: "eu te odeio, se você não sair da casa do meu pai, eu vou esfaquear você e seu filho". A vítima, então, pegou seu filho para sair do terreno,
momento em que o denunciado fechou o portão em cima dela, atingindo-a no braço direito e desferiu um chute em suas nádegas e disse mais: “eu te odeio sua vagabunda” e desferiu
dois socos no rosto da vítima.

A vítima se submeteu ao exame de corpo de delito, cujo laudo atestou lesões corporais, a saber: escoriação na região interna do lábio superior; Equimose no terço superior do antebraço direito e região umbilical; Abaulamento na região nasal a direita; Limitação parcial dos movimentos do ombro direito (Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.000013-01
). (...)
.”

(
id. 265001346
).

Devidamente processada
e instruída
a ação penal,
a pretensão punitiva foi julgada procedente,
nos termos da denúncia
, razão pela qual o recorrente foi condenado
à
s
pena
s
privativa de liberdade de
1 (um) ano
e 4 meses de reclusão
e
1 (um) mês e 10 (dez) dias
de detenção
, em regime
inicial
aberto
.

1
. PEDIDO

ABSOLUTÓRIO

1
.1. Provas de autoria
e
materialidade

A defesa requer a absolvição do réu por insuficiência de provas
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

Para subsidiar o pleito aventado, sustenta
que
o pleito condenatório está subsidiado exclusivamente na palavra da vítima, o que seria insuficiente para prolação da sentença condenatória.

Em que pese à irresignação defensiva, o pleito absolutório não comporta
provimento.

Primordialmente
, c
abe registrar
que
os

delitos
apurado
s
nesta ação penal fora
m
praticado
s
em contexto de violência do
méstica contra a mulher, visto que o recorrente era cunhado da vítima e, portanto, mantinha vínculo familiar com
ela, além do contexto delituoso narrado na denúncia evidenciar a existência de violência de gênero, nos moldes do artigo 5º,
caput
e I
I, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“(...)
Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastro
s materiais. (...)
”
(STJ,
AgRg
no HC 8429971/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
de 18/04/2024).

Portanto, em delitos
dessa natureza, constata-se que a
narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto
se revela
como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do
acusado.

Na espécie
, a vítima,

Antônia
Ciliana
Freitas Lima
,
em juízo,
confirmou os fatos narrados na
fase policial
. Nesse sentido, esclareceu que
, no dia
em questão, o recorrente foi a sua casa,
e passou a dizê-la que a casa onde a vítima residia pertencia

a ele, ao
seu irmão (ex-marido da vítima) e ao genitor deles, e passou a ofendê-la, dizen
do que ela estaria traindo o
irmão
dele
.
Explicou que então o apelante
foi em sua direção
, a empurrou,
e lhe deu socos no
rosto, o que ocasionou lesões em seu corpo
. Além disso, c
onfirmou que
durante a discussão,
o réu ameaçou esfaquear ela e
a
o seu filho, afirmand
o que se sentiu atemorizada pelo
s dizeres proferidos pelo apelante (id.
265000994
).

A vítima passou por exame de corpo de delito, cujo laudo atestou a presença das seguintes lesões corporais:
escoriação na r
egião interna do lábio superior, e
quimose no terço superior do anteb
raço direito e região umbilical, abaulamento na região nasal à direita e l
imitação parcial dos movimentos do ombro direito
, bem como consignou a suspeita de fratura nasal (id.
265001286
).

O
apelante,

interrogado
na fase policial, negou os crimes. Segundo narrou, realmente discutiu com a vítima

no dia dos fatos, pois, segundo o acusado, a ofendida se achava dona da casa onde residia, sendo que esta estava situada em um lote que pertencia ao seu pai. Informou que não se recordava se ameaçou ou
se
chamou a ofendida de vagabund
a, visto que estava embriagado. Por fim, negou as agressões noticiadas pela ofendida, somente confirmando que
já ter
ia
entrado em vias de fato com
ela em data anterior, ocasião em que ambos se agrediram
mutuamente

(
id.
265001298
).

O recorrente não foi interrogado em juízo, visto que decretada sua revelia (id.
265000995
).

Da análise dos elementos de convicção acima expostos, constata-se que, embora a pretensão recursal seja fundamentada em insuficiência de provas, a materialidade do
s
delito
s
e a autoria do apelante estão sobejamente comprovadas
nos autos,
diante da versão coerente e uníssona da ofendida
em amb
as as fases da persecução penal
.

Lado outro,
a negativa de autoria do apelante é genérica e se encontra dissociada do conjunto probatório, porquanto não encontra suporte em nenhuma outra informação, sequer indiciária.

Nesse diapasão, os precedentes deste Sodalício apregoam a suficiência do conjunto probatório quando este é caracterizado pelos relatos da vítima e a negativa do apelante não é amparada por nenhuma outra prova. Confira-se:

“
(
...
)
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. In
casu
, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu [...]”
(N.U
1002956-45.2021.8.11.0004,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julga
do em 28/08/2024,
DJe
28/08/2024).

Por conseguinte,
a prova angariada aos autos, caracterizada pela declaração judicial coesa e harmônica da vítima,
aliada ao exame de corpo de delito
, é hábil o bastante para
comprovar a
ocorrência

dos crimes de ameaça e lesão corporal
,
motivo pelo qual
improcede o pleito de absolvição fundamentado em insuficiência
probatória.

2
. DISPOSITIVO

Ante
o exposto
,

nego provimento
ao recurso

de apelação
interposto
pelo réu
Aluisio
Fernandes da Silva
,

em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025